Tribunal: STF
Processo: RE 158543
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO - REPERCUSSÕES - PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE - SITUAÇÃO CONSTITUIDA - INTERESSES CONTRAPOSTOS -
ANULAÇÃO - CONTRADITORIO.
             Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja
formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a
anulação não prescinde da observancia do contraditorio, ou seja, da
instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles
que terao modificada situação ja alcancada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não
pode ser afastada unilateralmente, porque e comum a Administração e
ao particular.